Tribunal: TJMT
Processo: 1018852-14.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018852-14.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
DO APELANTE
–
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 –
IMPOSSIBILIDADE – A
PELANTE
REINCIDENTE
–

3.
POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO QUE O FECHADO – IMPOSSIBIIDADE – APELANTE REINCIDENTE
–
4
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA PRESENTES – INADMISS
IBILIDADE
–

5
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a desclassificação do tráfico para a conduta de posse de drogas para uso
, porquanto os
elementos probatórios jungidos
nestes
autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida
s
ua
condenação pelo crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

2
.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do
apelante
, a presença de maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício por ele pretendido.

3
.

Deve ser mantido o regime inicial fechado para o apelante porque é reincidente e a circunstância judicial da natureza e quantidade da droga foi valorada em seu desfavor, nos termos do art. 33,§§ 2º, b, e 3º do Código Penal, c/c art. 42, da Lei de Drogas.

4.

Uma vez evidenciado que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a concessão do direito de
o apelante
recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após
ser
mantida
sua
condenação em segundo grau de jurisdição.

5
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wancleyton
Marcio Moraes da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1018852-14.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
,
na qual foi
conden
ad
o à pena de
7
(
sete
) anos

de reclusão
,

em
regime inicial fechado e
700
(
setecentos
) dias-multa, calcula
dos à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O apelante, nas razões juntadas no ID
138742233
,
postula, preliminarmente,
o seu direito de recorrer em liberdade
, na medida em que não houve fundamentação adequada para a negativa desse benefício
.

E
,
no mérito
: (i)
a desclassificação da conduta criminosa que lhe foi imputada para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06
;

e,
alternativamente
:

(
i
i
)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
na fração
máxima
;
e

(
iii
)
a
fixação do regime inicial semiaberto
para o cumprimento de pena.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
147308194
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pa
recer encontradiço no ID
150684157
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acus
atória,
vista
no ID
138744658
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 25 de novembro de 2021, por volta das 19h30min, na

Rua 05, apto 03, bloco 08, CPA III – setor II (em frente a praça da salvação), nesta

cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
WANCLEYTON MARCIO MORAES DA

SILVA, vulgo “Boi”,
foi preso por ordem de cumprimento ao mandado de prisão

nº. 0007733-44.2019.8.11.0042.01.0001-18, expedido pela 2ª. Vara Criminal de

Cuiabá/MT.

No mesmo contexto fático, o denunciado WANCLEYTON

foi preso em flagrante delito, por
trazer consigo
drogas
, destinadas ao consumo de

terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Segundo consta,
a equipe ROTAM
(Comando CESP) recebeu

a informação de que o denunciado WANCLEYTON estava com supracitado

mandado de prisão em aberto, em seu desfavor, expedido pela Vara de Execução

Criminal.

Na data do fato, o denunciado WANCLEYTON foi localizado

por volta das 19h30min, em frente à residência situada na rua 05, bloco 08, CPA III

- Setor II, onde foi abordado. Todavia, durante o procedimento de abordagem, o

denunciado jogou uma balança de precisão para o interior da casa, que foi

devidamente apreendida.

Quando procedida a busca pessoal no denunciado, no bolso

de sua bermuda, foram localizadas porções de substância análogas a pasta base de

cocaína (uma “pedra” média e trinta “trouxinhas”), além de uma porção pequena

de substância análoga a maconha, e da quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais),

em dinheiro.

Ademais, no interior da aludida residência, os policiais

encontraram também uma folha de papel contendo, aparentemente, anotações de

contabilidade sobre a venda de entorpecentes.

Realizado o exame pericial, o
laudo pericial n.º

3.14.2021.81319-01
, acostado aos autos, concluiu que as substâncias apreendidas eram

entorpecentes e psicotrópicos
, elencados pelas listas F1, F2 e
E
da Portaria n.º 344/98

AVS/MS, sendo:

a) 01 (uma) porção de material sólido, de coloração amarelada,

na forma de “pedra”, pesando a massa bruta de
11,96 g
(onze

gramas e noventa e seis centigramas), e 30 (trinta) porções

compostas por material sólido, de coloração amarelada, na

forma de “pedras” e grânulos, formando embalagem tipo

“trouxa”, pesando a massa bruta de
5,88 g
(cinco gramas e

oitenta e oito centigramas), que apresentaram resultado

positivo para
COCAÍNA
;

b) 01 (um) porção apreendida, composta por material

vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada,

envoltos em película plástica transparente tipo “filme”,

pesando
6,45 g
(seis gramas e quarenta e cinco

centigramas), e uma balança digital apreendida, contendo

resquícios de material vegetal, que apresentaram

resultado positivo para
CANNABIS SATIVA L.

(MACONHA)
.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado

WANCLEYTON afirmou que apenas 5 g (cinco) gramas de MACONHA eram de sua

propriedade, e que esta droga se encontrava em sua geladeira. A
seguir, o denunciado

negou que as porções de cocaína estivessem em sua posse, bem como alegou que a

balança de precisão apreendida não lhe pertencia. No mais, o interrogado negou o tráfico

de drogas, e afirmou que as anotações, constantes no papel que foi apreendido, referem
-
se

ao mês de MARÇO, as quais seriam anteriores a data do flagrante.

Outrossim, restou apurado que o denunciado
WANCLEYTON

é reincidente específico
, pois segundo seus antecedentes criminais acostados aos autos,

ele responde ao
Processo Executivo de Pena nº. 0007733-44.2019.811.0042, código

nº. 20027721, perante a 2ª Vara Criminal da Capital
, por uma condenação de tráfico

de drogas proferida por este douto juízo (GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA

VINDA DA 9ª VARA ESP. DELITO TOXICO DA COMARCA DE CUIABÁ - MT,

PROCESSO Nº: 22051-66.2018.811.0042 CÓD: 53028).

Descortinou-se ainda que o denunciado responde a outras

ações criminais nas Comarcas de Chapada dos Guimarães/MT, Cuiabá/MT e

Várzea Grande/MT
, conforme informações nos autos: - nº. 0001835-80.2014.8.11.0024 (2ª. Vara de Chapada dos Guimarães/MT – por crime de Quadrilha

ou Bando); - nº. 0023495-42.2015.8.11.0042 (5ª. Vara Criminal de Cuiabá/MT – por

crime de roubo majorado); - nº. 1014054-10.2021.8.11.0042 (13ª. Vara criminal de

Cuiabá/MT – por crime de tráfico de drogas); e, - nº. 1024517-68.2020.8.11.0002 (5ª.

Vara Criminal de Várzea Grande/MT – por crime de roubo majorado).

Pelo narrado, verifica-se que o comportamento do denunciado

durante a sua abordagem, aliado ao encontro de variedade de drogas (cocaína e

maconha), na sua posse, em sua maior parte, já fracionadas e embaladas para a venda,

somadas ao encontro de dinheiro (R$96,00) sem comprovação de origem lícita, bem

como a apreensão de balança de precisão e de folha de papel, contendo anotações sobre

a comercialização de drogas; somadas a contumácia do denunciado na prática de crime

análogo ao presente, pois WANCLEYTON é reincidente específico, e ainda responde a

outra ação penal por prática do crime de tráfico de drogas, conclui-se que os elementos

colhidos no presente inquérito policial revelam que as drogas apreendidas eram

destinadas ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de

materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração
de procedimento criminal em desfavor do denunciado.
[...].

Destaques

no

original

No caso em apreciação,
não há discussão acerca da m
aterialidade do crime narrado na exordial acusatória
.

E
,
no que concerne à autoria delitiva,
embora o
apelante tenha negado a prática do
tráfico de drogas
, asseverando que
a maconha
apreendida

em sua residência seria
destinada ao seu uso pessoal

(
6,45g – seis gramas e quarenta e cinco centigramas
)
e que
a pasta-base de cocaína (
17,84g – dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas
)
,

junto com os

apetrechos
encontrados
(balança,
anotações e dinheiro) não lhe pertenciam
; bem como
que os policiais não o viram praticando
atos
de
mercancia de drogas
,
é forçoso reconhecer que
tais
afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que
a
atuação
do recorrente
na empreitada criminosa em
apuração
ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais
militares
condutores do flagrante.

Com efeito, o
apelante não conseguiu provar sua narrativa
, considerando que
, da análise destes autos,
pode ser constatado
que os policiais militares
Leandro Joaquim da Silva
,
Marcelo Freitas
Rossani
e
Ederson Dutra da Silva
– responsáveis pela
sua
prisão em

flagrante – foram uníssonos ao dizer que
se dirigiram até o endereço do
recorrente
para
cumprirem uma ordem de prisão expedida contra sua pessoa
;
e
que
ao realizarem busca pessoal,
localizaram algumas porções de entorpecente em seu poder.
Os referidos agentes públicos
salientaram
, outrossim,
que antes mesmo de
fazerem a
abordagem
do insurgente
,

viram-no
dispensando uma balança de precisão
.

As testemunhas asseveraram, a
inda,
que

dando
continuidade às diligências, com autorização do
apelante
, entraram em sua residência e
fizeram
buscas no imóvel, localiza
ndo
uma folha contendo

anotações de tráfico de drogas
,
tal como pode ser visto nestes fragmentos de seus depoimentos:

[...]
Que no dia a gente recebeu informação que ele estaria com mandado de prisão, e acho

que tinha acabado de sair no CNJ; Que aí a gente foi no endereço, e na frente da residência

dele lá, a gente abordou ele; (...)
Que na busca pessoal foi localizado o material; Que aí a

gente fez também acho que busca; Que ele autorizou a gente fazer busca na residência dele;

Que acho que dentro da residência nós não encontramos nada, só o material que estava com

ele; (...) Que tinha uma balança de precisão também; (...) Que na entrevista com ele, eu

lembro que (...) ele tinha comprado no Pedregal esse entorpecente aí
; (...) Que foi pouca

droga; (...) Que havia sim [esse mandado de prisão em desfavor dele]; (...) Que positivo, [a

diligência tinha a finalidade de cumprir o mandado de prisão]; (...)
Que isso, [a droga foi

encontrada na busca pessoal]; (...) Que acho que estava no bolso no short, da parte da frente

ou atrás;
Que não vou me recordar qual bolso, mas estava com ele, estava no corpo dele; (...)

Que a balança de precisão, se não me recorde, ele jogou quando ele avistou a gente; (...) Que

tinha uma balança de precisão também na ocorrência e dinheiro
; (...) Que era
pasta base [que

estava com ele]; (...) Que não vou me recordar de detalhes assim, [se tinha maconha]; (...)

Que estava em um saquinho;
Que, a princípio, eu achava que era só uma porção, mas era uma

trouxinha assim e dentro dela tinha várias, tudo embaladinho para a venda mesmo; (...) Que

na hora de entrevista, (...) ele falou que pegou no Pedregal, e não tinha outra coisa para fazer,

que ele tinha saído pouco tempo da cadeia
; (...) Que a gente foi atrás só do mandado de

prisão, isso daí foi uma surpresa, a gente nem esperava isso daí não; (...) Que a questão da

droga [foi uma surpresa]; (...)
Que admitiu [que estava realizando a venda]; Que isso aí eu

falo com convicção, ele admitiu para mim sim; (...) Que tinha uma caderneta sim com

anotações; (...) Que ele falou que essas anotações eram anotações antigas, (...) de outra época

de quando ele tinha sido preso antes;
(...) Que não [me recordo de ter apreendido algo na

geladeira], só me recordo do que estava com ele; (...) Que ele foi abordado em frente
a

residência dele; (...) Que é um sobradinho e ele morava lá no térreo; (...) Que não houve

arrombamento; (...) Que isso, [tinha denúncia que tinha mandado de prisão em desfavor dele];

(...) Que saiu no CNJ, que levantaram e falaram para gente que tinha acabado de sair [o

mandado de prisão]; Que eu não vou saber a fonte, mas passaram para a gente; (...) Que a

gente recebeu informação que tinha acabado de sair um mandado de prisão; (...) Que

mandaram para a gente e a gente foi no endereço; Que chegou lá, já deparou com ele e

abordou; (...) Que a gente fez a checagem; (...) Que ele respondeu que era ele; (...) Que a

gente ia atrás do mandado de prisão, mas ali como a gente encontrou droga, já estava detido

ali; Que para confirmar o mandado de prisão, eu chequei, baixei a peça tudo certinho do CNJ,

para confirmar; (...) Que a denúncia [era] de mandado de prisão; (...) Que, geralmente,

quando os meninos mandam denúncia para a gente, eles mandam (...) a denúncia e a peça em

PDF; (...) Que, às vezes, eles só mandam o nome e a gente verifica, vai lá; Que se tiver

mandado, (...) a gente vai lá e checa; (...) Que eu era o quarto homem; Que eu que faço a

checagem, a busca pessoal, a busca veicular;
[...]
(
PM Leandro Joaquim da Silva
,

trechos do seu
depoimento extraído
s
da sentença
visgta
no
ID 138744740
)

Destacamos

[...]
Que nós estávamos de posse de uma informação que contra ele estava um mandado de

prisão em aberto; (...) Que nós fomos até a residência dele, nas proximidades, para ver se

localizássemos ele;
Que ao chegar lá nas proximidades da residência dele, visualizamos ele já

na frente da residência dele; Que fizemos abordagem, e localizamos material ilícito,
substâncias análogas à maconha e pasta base; Que ele jogou uma balança de precisão para

dentro da residência
; (...) Que exato, [só tínhamos a informação de que ele tinha mandado de

prisão em aberto]; (...) Que exato, [fomos fazer a busca pessoal, aí que foi localizado o

entorpecente]; (...)
Que uma ‘cabecinha’ de maconha, uma porção pequena, (...) e uma outra

porção média de pasta base, em pedra, e outras 30 (trinta) porções pequenas, chamadas

‘cabecinha’, que aparentava ser pasta base; (...)
Que não [conhecia o réu]; (...) Que não [tinha

conhecimento de que ele praticava tráfico de drogas]; (...) Que não me recordo [o que
ele

disse a respeito da droga]; (...) Que absolutamente nenhuma dúvida quanto ao material que

foi encontrado com ele; (...)
Que sim, [foi apreendido uma folha contendo anotações do

tráfico]; (...) Que sim, [eram anotações de tráfico de drogas];
(...) Que não [recebemos

determinação para cumprir o mandado de prisão]; (...) Que nós pedimos para ele [autorização

para entrar na residência dele]; (...) Que na parte da frente da residência dele [que ele se

encontrava]; (...) Que tem o prédio e o apartamento dele é no térreo; (...) Que [ele estava na

frente] do apartamento; (...)
Que no bolso dele [que encontramos a droga]; (...) Que era 30

(trinta) porções pequenas de pasta base, uma porção média de pasta b
a
se em pedra e mais

uma porção pequena de maconha; (...) Que isso, [essa droga foi encontrada no bolso dele]
;

(...) Que não [lembro se ele falou que era usuário ou traficante]; (...) Que eu também

[conversei com ele]; Que eu sou o responsável pela entrevista inicial ali; (...) Que eu não me

recordo [o que conversei com ele]; (...) Que não estava não [sob efeito de entorpecente];
[...]
.
(
PM Marcelo Freitas
Rossani
, trechos deu seu
depoimento extraído
s
da sentença
vista no
ID 138744740)
Destacamos

[...] Que eu me lembro da prisão; Que eu não fui na revista dentro do local onde ele morava;

(...)
Que quem entrou achou, além das porções análogas à cocaína ou pasta base, e mais uma

folha onde ele relatava ter vendido para tal fulano tanto, tal fulano me deve tanto; Que só me

lembro desse fato aí; (...) Que se não me engano, sim, uma balança de precisão [foi

apreendida]; Que eles sempre usam essas balancinhas pequenas; Que [tinha] uma balança, o

papel e um monte de ‘cabecinha’;
(...) Que essa era a informação, a princípio, que ele estava

fazendo esse tráfico ali na frente dessa praça; (...) Que era um papel escrito alguns nomes,

alguns valores lá; (...) Que eu sei que tinha maconha e tinha outros tipos de droga ali, agora

não sei precisar qual droga que estava lá; (...) Que não foi [eu que fiz a busca]; (...) Que sim,

[vi esse material apreendido]; (...) Que acima de 10 (dez) [porções], se não me engano; (...)

Que não participei nem da entrevista nem da revista dele; (...) Que como ele adentrou para

dentro da casa, eu não vi a hora que eles abordaram ele, só depois que trouxeram, a gente

colocou na viatura e levou para a delegacia; (...) Que a gente não foi especificamente na casa

do
Wancleyton
, a gente estava em rondas pelas imediações; Que houve essa denúncia que

alguém estava traficando ali; (...) Que ele estava na frente da casa dele; (...) Que eu não entrei

na casa de ninguém, porque eu sou motorista; Que não participei da entrevista nem da

abordagem dele; [...]
(
PM Ederson Dutra da Silva
, trechos de seu
depoimento extraído
s
da sentença
vista no
ID 138744740)
Destacamos

Além disso, a
despeito de
o
apelante
ter
dito
que o dinheiro apreendido tinha origem lícita
e as anotações
eram referentes ao
seu trabalho
como mecânico
,

não
há
nestes
autos

prova
s

documentais

que corroborem esse
s
fato
s
, a exemplo de recibos, contratos, comprovantes de depósito
s
, transferências bancárias, dentre outros
.

Como se sabe,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Sendo a
ssim, não

conquanto o
apelante alegue tratar-se apenas de usuário de drogas, ficou comprovada pela instrução processual a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, uma vez que, ao ser abordado pelos policiais mi
litares,
ele

foi surpreendido guardando e tendo em depósito
1 (uma) porção de material sólido, de coloração amarelada, na forma de “pedra”, pesando 11,96g (onze gramas e noventa e seis centigramas); 30 (trinta) porções compostas por material sólido, de coloração amarelada, na forma de “pedras” e grânulos, formando embalagem tipo “trouxa”, pesando 5,88g (cinco gramas e oitenta e oito centigramas), que apresentaram resultado

positivo para
cocaína;
1 (um
a
) porção composta por material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltos em película plástica

transparente tipo “filme”, pesando 6,45g (seis gramas e quarenta e cinco

centigramas)
;
e
1 (
uma
)
balança digital contendo resquícios de material

vegetal, que apresentaram resultado positivo para
cannabis sativa l. (maconha
)
,
motivo pelo qual

não há
a menor
dúvida de que

cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Além
do mais
,

ainda que ficasse comprovado que
o apelante é usuário de drogas,
mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão,
porquanto a
desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A
propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”

De outr
o

lado
, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ficando
evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia,

é
imperativa
a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

De
ve ser salientado
,
também
,
que
para configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia,
eis que
a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

De outro prisma, no que diz respeito ao pleito
objetivando
aplicação
da
benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
é forçoso reconhecer que,
mais uma vez
,
o
apelante
não
tem
razão,
pois corretamente
a
sentenciante afastou a
incidência da causa de diminuição
em comento
, porqu
e

ele

é
reincidente específico
,

ostentando
, pois,
maus antecedentes
,
eis que tem
três
condenações definitivas
anteriores à
prática
delitiva apurada nestes autos,
elencadas na sua
extensa
folha de antecedentes
(ID

138744652
), quais sejam
:

Autos n
.
0006385-93.2016.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 4º Vara Criminal desta Capital

(art. 155, § 4º, incisos I e IV, c./ artigo 65, inciso III, alínea "d" do CP), que transitou em julgado em

09/09/2019

para o MP;

Autos n
.
0012130-30.2011.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 6ª Vara

Criminal desta Capital (art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c artigo 69 ambos do CP c/c artigo 244-B, caput da Lei

8069/90), que transitou em julgado para o MP em 20/05/2019
;

Autos n
.
0022051-66.2018.8.11.0042, que tramitou perante este juízo, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, Lei n
.
11
.
343/06, que transitou em julgado em 25/01/2019 para o MP.

Como é cediço p
ara fazer jus ao benefício da referida causa redutorade pena, oacusadodeve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo,no caso em debate, verifica-se queo
apelante
não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne à primariedade, aos bons antecedentes e
a
não dedicação à atividade criminosa.

O apelante pleiteia,
ainda,
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o fechado, todavia, mais uma vez, não lhe assiste razão, tendo em vista o quantitativo de pena que lhe foi imposto, aliado ao fato de que
ele
não preenche os requisitos exigidos em lei,
uma vez que
é reincidente específico, circunstância, essa, que afasta o deferimento do pedido sob análise.

Destarte, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, levando em conta o quantitativo de pena
que lhe foi
aplicada e as circunstâncias judiciais sopesadas em
seu
desfavor, nos termos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas.

A propósito, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
:
(
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
)
. Daí por

que a
imposição do regime semiaberto aos reincidentes condenados destina-se apenas àqueles com pena inferior ou igual
a

4 (
quatro
)
anos, caso atendido o pressuposto de serem favoráveis as circunstâncias judiciais, situação que não se enquadra
o apelante
.

Por derradeiro,
o
apelante
pleiteou

a
concessão do direito de recorrer em liberdade,entretanto, asentença
condenatória
deve permanecer inalterada nesse
ponto
também
, tendo em vista que ele
ficou
preso durante toda a instrução processual
e
o regime inicialque lhe
foi
estabelecido
é o fechado
;
isso sem contar que no decreto condenatório fi
cou
esclarecido que os requisitos para a manutenção dasuaprisão preventiva ainda esta
vam presentes e realmente estão, pois, considerando que se trata de acusado reincidente
e que
foi preso traficando drogas quando os policiais
militares
foram cumprir mandado de prisão pretérito expedido contra sua pessoa
,
remanesce
a necessidade de se preservar a ordem pública para evitar
sua
reiteração delitiva.

Pos
to isso, em consonância com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Wancleyton
Marcio Moraes da Silva
, mantendo
inalterada a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023